Tribunal: TJDFT
Processo: 0022530-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispõe o art. 921 do CPC que a execução é suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. O art. 206, § 3o, Inc. I, do Código Civil dispõe que prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis.
3. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, no caso, deve ser computado.
4. Apelação conhecida e provida.